Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO DE LEI. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há omissão no julgado, uma vez que, sobre as particularidades do caso, o acórdão considerou que, julgador pode optar pela medida de segurança mais apropriada, sendo que no caso há expressa recomendação à internação em laudo médico.
3. Há a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, restando à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à sua modificação.
4. Embargos de declaração rejeitados.